Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-58.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008515-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (EMBARGADO), 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.854.699/0001-08 (EMBARGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), IRINEU BERARDI MEIRELES - CPF: 192.272.218-91 (EMBARGANTE), ELVIRA MEIRELLES (EMBARGANTE), CHALANA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 60.511.920/0001-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO GALVAO TOSCANO - CPF: 276.355.549-72 (ADVOGADO), NOBUAKI HARA - CPF: 023.606.298-08 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), BELMIRO CESAR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 370.510.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
– ACOLHIDOS - EFEITOS INFRINGENTES –

NULIDADES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

PARA AÇÃO RESCISÓRIA – INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES
– PRESCINDIBILIDADE – TUTELA PROVISÓRIA
INAUDITA ALTERA PARTES
- PREQUESTIONAMENTO- POSSIBILIDADE -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A concessão ou indeferimento da tutela provisória de urgência a teor do que prevê o §2º do art. 300 do CPC e
art. 9º, parágrafo único, inc. I,

do citado Códex, quando concedida liminarmente, prescinde a intimação das partes, e, por isso, não há que se falar em nulidade pelo fato de não ter sido citado e/ou intimado os requeridos, já que, o contraditório é diferido.

Incabível consagrar a propalada nulidade da falta de intimação da parte agravada. Eventual eiva restou suprida pela apresentação dos aclaratórios, porquanto em tal oportunidade o recorrido logrou êxito em demonstrar suas razões para o desprovimento do recurso.

A reabertura do prazo para contrarrazões, portanto, quando a matéria a ser alegada já consta dos autos, redunda na consagração da forma pela forma, malferindo os princípios da celeridade processual e do tempo de duração razoável do processo.

A nulidade da citação da ação rescisória constitui vicio processual a ser

questionado no bojo da citada demanda em trâmite e não nos limites estritos do embargo de declaração, cuja função é o esclarecimento, complemento ou correção material da decisão embargada.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte
embargante, devem os embargos serem rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
Chalana Agropecuária Ltda
.
, e
Irineu Berardi Meirelles
, em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo Interno n.
1008515-58.2022.8.11.0000
, que acolheu os aclaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de deferir o pedido de tutela provisória de urgência requestada nos autos da ação rescisória, a fim de determinar a suspensão
do
Cumprimento de Sentença n. 1015906-69.2019.8.11.0000 e 1011697-57.2019.8.11.0000
.

Inconformada, a
primeira embargante – Chalana Agropecuária Ltda.
- sustenta a nulidade da citação da Agropecuária, porque endereçada a logradouro diverso do qual encontra estabelecida, endereço devidamente registado na Junta Comercial. No ponto, alega que não se pode considerar válida a citação da pessoa jurídica em endereço antigo, cuja mudança foi comunicada ao órgão de registro, e por isso, requer o reconhecimento da nulidade da citação da requerida Chalana Agropecuária, ora embargante, ou o suprimento desta pelo comparecimento espontâneo.

Segue, pontuando que os requeridos - Irineu Berardi Meirelles e Elvira Meirelles -, não foram citados, porque as cartas de citação retornaram sem o devido cumprimento, vez que não foram entregues aos destinatários, e, por isso, não iniciou o prazo para oferecimento da contestação, e assevera que todos os atos posteriores à oposição dos embargos de declaração pelos autores, ora embargados, deverão ser considerados nulos, porque o sistema PJe considerou todos os requeridos citados e efetuou intimação destes para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.

Alega que não há como considerar o decurso do prazo para a parte que sequer foi citada.

Afirma que se for considerada válida a citação dos requeridos, a emenda à peça inicial somente poderá ocorrer com o consentimento expresso do réu, e por isso,

o feito deve ser chamado à ordem para anular desde o aditamento da inicial.

Advoga, ainda, a validade do pedido de desistência do recurso de apelação n. 36400/2005, interpostos pelos embargantes, haja vista a existência de poderes expressos conferidos ao causídico subscritor para a prática do ato processual.

Ao arremate, aponta a existência de erro material, porque o acórdão embargado foi alicerçado em premissa fática equivocada de que não havia procuração válida conferindo poderes específicos ao procurador para desistir.

Forte em tais argumentos requer sejam acolhidas as nulidades apontadas, e, no mérito, provido os aclaratórios com efeitos infringentes, para reestabelecer o acordão

do agravo interno que manteve a decisão primeva que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Por sua vez, o
segundo embargante
–
Irineu Meirelles
-, questiona, também, a nulidade das intimações, pela ausência de citação. Assenta que a intimação da pauta de julgamento dos recursos aviados (agravo interno e embargos de declaração) contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência foi realizada em nome de advogados que nunca representaram o embargante.

Assenta violação aos Temas 376 e 377 do STJ.

Ressalta a inexistência de citação na ação rescisória, e assevera que o aditamento da peça inicial sem o consentimento da parte citada, viola o princípio da não surpresa. A par disso, pede pelo reconhecimento da nulidade e no mérito pelo acolhimento dos embargos. Prequestiona a matéria ventilada.

Contrarrazões no id n. 159592191, pelo não conhecimento dos embargos à mingua de qualquer vício a ser sanado. E, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o
embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

Cuida-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória de urgência para o fim de suspender os Cumprimentos de S0-entença n. 1015906- 69.2019.8.11.0000 e 1011697-57.2019.8.11.0000, ambos em trâmite neste e. Tribunal, até o julgamento do mérito da demanda.

A tutela provisória foi inicialmente indeferida por decisão monocrática, sendo, em seguida, interposto recurso de agravo interno, o qual foi desprovido pelo Colegiado.

Ato contínuo, os autores opuseram embargos de declaração, apontando a existência de omissões e erro ancorado em premissa fática equivocada, que após reanálise pelo Colegiado, foram acolhidos com efeitos infringentes, para o fim de sanar o vício e deferir a tutela provisória de urgência postulada na ação rescisória de modo a suspender o andamento dos cumprimentos de sentença.

Eis a ementa do julgado,
in litteris
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO – PREMISSA EQUIVOCADA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS EVIDENCIADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

O fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar a correção do julgado por meio dos embargos de declaração.

Verificada que o indeferimento da tutela provisória de urgência foi pautado em erro de premissa, decorrente de erro de fato, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim dar provimento ao recurso de agravo interno para deferir a tutela de urgência à vista da presença dos requisitos autorizadores.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes”.
Id n. 157071661

Insurgem-se, então, os requeridos, ora embargantes, apontando vícios processuais e materiais no v. acórdão.

Tecidas essas considerações gerais, para melhor compreensão das questões volvidas, passa-se ao exame individualizado das insurgências aviadas por ambos os embargantes.

No caso em pauta, um e outro, questionam a nulidade do acórdão embargado, em razão da ausência de citação da ação rescisória, e por não terem sido intimados para apresentar contraminuta/contrarrazões aos recursos de agravo interno e aos embargos de declaração.

Quanto à nulidade da citação da demanda rescisória – a embargante Chalana Agropecuária, diz que a citação ocorrida no âmbito da ação rescisória é nula de pleno direito, em razão de ter sido endereçada a logradouro diverso de sua sede. Na mesma toada, o segundo embargante, afirma que a citação é nula porque retornou negativa, com a informação “mudou-se”, vez que remetida para endereço que não mais habita.

Deveras,
a nulidade de citação é matéria estranha aos limites da matéria embargada, circunscrita ao exame da existência de vícios no acórdão proferido no agravo interno que manteve a decisão monocrática que indeferiu a tutela provisória requestada na ação rescisória.

Explico: a nulidade da citação da ação rescisória constitui vicio processual a ser perquirido no bojo da citada demanda em trâmite e não nos limites estreitos do embargo de declaração, cuja função no caso é o esclarecimento, complemento ou correção material da decisão colegiada que deu provimento ao recurso de agravo interno, e não invalidar a ação rescisória, em razão de
error in procedendo
, ou seja, de vício procedimental.

Desta feita, a análise do pedido de tutela provisória de urgência prescinde de citação das partes da ação rescisória, de sorte que, eventual nulidade do ato citatório, como dito alhures, é matéria que deve ser arguida nos autos da ação rescisória, por se tratar de vicio processual da ação principal.

Logo, a concessão ou indeferimento da tutela provisória de urgência a teor do que prevê o §2º do art. 300 do CPC, quando concedida liminarmente, dispensa a intimação das partes, e, por isso, não há que se falar em nulidade pelo fato de não ter sido citado e/ou intimado os requeridos, já que, o contraditório é diferido.

Lado outro, no que pertine à nulidade do acórdão embargado pela ausência de intimação para contrarrazões, assenta a Agropecuária-embargante que

não houve a intimação dos recorridos para apresentar as contrarrazões aos embargos, cuja peça não foi apresentada, ante a inexistência de citação válida.

Oportuno ressaltar que a decisão combatida trata-se de tutela provisória de urgência, a qual, inicialmente, indeferida, foi objeto de agravo interno e posteriormente de embargos de declaração, fato que, não impõe a oitiva prévia da parte adversa para o prosseguimento e julgamento da matéria, como preconiza o art. 9º, parágrafo único, inc. I, do CPC.

Uma coisa é a citação das partes para conhecimento da ação, com o fim de angularizar a relação jurídica processual, outra coisa, é a intimação das partes acerca da interposição de recurso para exercer o contraditório.

Nesse diapasão, a concessão ou indeferimento da tutela provisória de urgência em regra prescinde a intimação das partes, e, por isso, não há que se falar em nulidade do julgamento dos embargos, pelo fato de não terem sido citados as requeridas.

Quanto à nulidade da intimação apontada pelo segundo embargante, verbera que a intimação da pauta de julgamento dos recursos aviados pelos autores contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência foi realizada em nome de advogados que nunca o representou.

Todavia, repiso, a concessão ou indeferimento da tutela provisória de urgência proferida
inaudita altera parte

dispensa a intimação da parte
ex adversa
, e, por isso, não há que se falar em nulidade pelo fato de não ter sido intimado, porquanto, não havia integrado a lide originaria, e, assim, não tinham procurador constituído nos autos, já que inexistia triangulação processual, e, assim sendo,

despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta, vez que

a decisão objurgada foi proferida sem a oitiva da parte contraria, e inclusive, antes de sua citação na lide.

De mais disso, a ausência de intimação da decisão monocrática que indeferiu a tutela provisória e do acórdão que havia negado provimento ao agravo interno não ensejam a nulidade, à mingua da existência de prejuízo, porquanto, o resultado foi favorável ao embargante.

No mesmo sentido, quanto à intimação do acórdão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, provendo o recurso de agravo interno para deferir a tutela de urgência, a despeito da desnecessária intimação, porque ainda não se encontra efetivada a relação processual, a alegada nulidade resta suprida pelo manejo dos presentes embargos de declaração, o qual, todavia, apenas se ateve em apontar vícios processuais que antecederam e sucederam o julgamento dos aclaratórios, não assinalando qualquer defeito quanto ao mérito da decisão Colegiada, que ao reapreciar a decisão monocrática, à vista de erro de fato evidenciado, corrigiu o defeito, e concedeu a tutela provisória diante probabilidade do direito evidenciado pela

violação à norma jurídica a fundamentar o manejo da ação rescisória.

A partir do quanto está explicitado supra, a conclusão é no sentido de que não há como chancelar a alegação de nulidade decorrente da falta de intimação do embargante. Isso porque o ato restou suprido, haja vista a constatação de que o recorrido logrou apresentar suas razões de inconformismo confrontando o provimento dos anteriores aclaratórios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.

1. A teor da jurisprudência desta Corte,
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual.
Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017.

2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.558.813/PR, 1ª Turma.

Rel. Min. Benedito Gonçalves, J. 16.03.20 - negritei)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
1. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA. PARTE QUE, APÓS ALEGAR A FALHA, PETICIONOU TRÊS VEZES NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. 2. CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. 3. ALEGAÇÕES DE MATÉRIAS VINCULADAS AO MÉRITO. DECISÃO IMPUGNADA QUE RECONHECEU A OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS Á INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Tendo em vista que a parte participou ativamente do processo, inclusive juntando três petições após o pedido de abertura de prazo para contraminuta, por óbvio que não há que se falar em ofensa ao contraditório, inexistindo qualquer prejuízo.

2. O agravo interposto por BCV impugnou cada um dos fundamentos lançados na decisão de inadmissibilidade, realçando que a análise das questões não está vinculada ao reexame da matéria fática.

3. Todas as alegações suscitadas pelos recorrentes são irrelevantes no cenário atual do processo, já que o Tribunal estadual foi chamado a se manifestar sobre todas as questões pontuadas na decisão impugnada.

4. Agravo interno não provido”
.(AgInt no REsp n. 1.817.507/SP, 3ª Turma,

Rel. Min. Moura Ribeiro, J. 12.12.22 - negritel)

Por isso não qual qualquer violação aos Temas 376 e 377 do STJ.

Desta feita, depreende-se do expendido supra, portanto, que a reabertura do prazo para contraminuta/contrarrazões representa retrocesso da marcha processual, desvirtuando o princípio atinente ao tempo razoável de duração do processo.

Por fim,

no que pertine a validade do pedido de desistência do recurso de apelação e ao alegado erro material alicerçado em premissa de que não havia procuração

válida, além da necessidade de intimação da parte requerida, para aditamento da peça inicial,

tratam-se de matérias atreladas ao mérito da ação principal (demanda rescisória), que deverão ser abordadas e enfrentadas naquela lide, extrapolando os limites dos embargos de declaração cujo recurso é voltado para

correção de vícios do acordão embargado que apenas se ateve à analise da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência.

Deveras, o acórdão embargado fundamentou o deferimento da tutela de urgência na ação rescisória por vislumbrar a probabilidade do direito evidenciado pela

violação à norma jurídica contida no

dispositivo do

art. 64, §3ºdo CPC, e diante do perigo de
dano irreparável que pode advir do

prosseguimento do cumprimento de sentença visando o recebimento elevada quantia, não constituindo
ratio decidendi
dos anteriores embargos a validade do pedido de desistência do recurso de

apelação.

Quanto ao prequestionamento tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Logo, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço dos recursos e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 04 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023